Tribunal: TJES
Processo: 5010182-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010182-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDA DUTRA PERIM PELLEGRINI

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010182-87.2025.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDA DUTRA PERIM PELLEGRINI

Advogado do(a) PACIENTE: YURI ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS - ES38692

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DECADÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente querelada em ação penal privada pela suposta prática dos crimes de difamação, perseguição e violação de segredo de justiça. Sustentada ausência de regularização da representação processual no prazo decadencial de seis meses, por vício no instrumento de mandato apresentado com a queixa-crime.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a procuração apresentada com a queixa-crime atendia aos requisitos do art. 44 do CPP, especialmente quanto à menção ao fato criminoso; e
(ii) saber se a retificação posterior do instrumento de mandato, ainda que suficiente formalmente, poderia convalidar o vício original fora do prazo decadencial.

III. Razões de decidir

A nova procuração apresentada pela parte querelante contém menção suficiente aos fatos imputados e aos dispositivos legais violados, estando formalmente apta a instruir a queixa-crime.

Contudo, a regularização do vício ocorreu após o transcurso do prazo decadencial contado do conhecimento da autoria pelo querelante, tornando extemporânea a convalidação e impondo o reconhecimento da decadência.

A decadência do direito de queixa implica extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para extinguir a punibilidade da paciente,
nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

.

Tese de julgamento
:
“1. A procuração para ajuizamento de queixa-crime deve conter menção ao fato criminoso, admitida de forma sintética, nos termos do art. 44 do CPP. 2. A retificação de vício na representação processual somente é válida se realizada dentro do prazo decadencial. 3. O decurso do prazo legal sem regularização acarreta a extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 44; CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 182.500/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.527.910/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.2.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.550.212/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.5.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010182-87.2025.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDA DUTRA PERIM PELLEGRINI

Advogado do(a) PACIENTE: YURI ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS - ES38692

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

VOTO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDA DUTRA PERIM PELLEGRINI
em face de ato supostamente coator

praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000984-56.2022.8.08.0020, em que a paciente figura como querelada, sendo-lhe imputada a suposta prática da conduta prevista no art. 139 e art. 147, do Código Penal, e art. 10, da Lei nº 9.296/96.

O impetrante (ID 14488106) aduz que a queixa-crime foi proposta com instrumento de mandato que não observava os requisitos legais, não tendo sido assinada conjuntamente pelo querelante. Relata que, mesmo após intimação para regularização, a nova procuração ainda continha os mesmos vícios, o que, segundo a tese defensiva, implicaria ausência de regularização da representação processual dentro do prazo decadencial de seis meses.

Argumenta que tal circunstância ensejaria a extinção da punibilidade da paciente, bem como a rejeição da queixa com base no art. 395, II, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, que a manutenção da tramitação da ação penal configura constrangimento ilegal, por violar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Ao final, requer a concessão de liminar para suspensão da audiência designada e, no mérito, o trancamento da ação penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 14591087). Informações da autoridade coatora (ID 15497036). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 15527627) manifestando-se pela
concessão
da ordem.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a ação penal foi, inicialmente, proposta por meio de instrumento de mandato que não atendia integralmente ao requisito da menção ao fato criminoso, como exigido pelo art. 44, do Código de Processo Penal. Contudo, após intimação específica do juízo de origem, a parte querelante apresentou nova procuração, desta feita, contendo
menção expressa aos fatos imputados
— difamação, perseguição e violação de segredo de justiça —, bem como indicação dos
dispositivos legais correspondentes
, em manifesta correção do vício formal inicialmente detectado.

Nesse ponto, cabe destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a
menção ao
nomen juris
do delito e ao artigo de lei violado é suficiente
para atender à exigência legal de especificação do fato criminoso no mandato judicial, não se exigindo descrição pormenorizada dos acontecimentos.

Este foi o entendimento inserto no julgamento do
AgRg no RHC n.º 182.500/MG
, de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, no qual se assentou que "
[...] a procuração outorgada pela querelante contém menção suficiente ao episódio, em tese, criminoso, além de indicar o artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime, não sendo necessária sequer a descrição pormenorizada dos fatos.
"

No mesmo sentido, estão os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO. AFASTAMENTO DE ÓBICE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

4. Outra questão é se a procuração da querelante ao advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, necessita de descrição pormenorizada do fato criminoso.

III. Razões de decidir5. O acórdão embargado apresenta apenas um vício referente à ausência de prequestionamento, devendo ser afastada, mas sem concessão de efeitos infringentes.

6. A jurisprudência do STJ entende que a procuração para ajuizamento de queixa-crime não requer descrição detalhada do fato criminoso, bastando a menção ao artigo de lei ou nomen juris do crime.

Aplicação do óbice da Súmula n. 83/STJ.

IV. Dispositivo e tese7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro no acórdão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1.
A procuração para ajuizamento de queixa-crime não requer descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando a menção ao artigo de lei ou nomen juris do crime.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 44; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 69.301/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 09.08.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024.”

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.527.910/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DESERÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. QUEIXA-CRIME OFERTADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NO MOMENTO OPORTUNO. DEFERIMENTO TÁCITO. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

3.
A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso
, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram
, em tese, os querelados
(ut, RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/8/2016). (...)

5. Agravo regimental desprovido
" (AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/5/2024).

Dessa forma, na linha do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a
nova procuração
apresentada pela parte querelante atende aos requisitos do art. 44, do Código de Processo Penal, por conter a menção ao tipo penal, ainda que de forma sintética, sendo, portanto,
formalmente idônea para aparelhar a queixa-crime
.

Contudo, como muito bem argumentado pela Douta Procuradoria de Justiça, a retificação da Procuração ocorreu de forma extemporânea.

O fato supostamente delituoso ocorreu em 27 de abril de 2022, e a ciência do querelante quanto à sua autoria deu-se, no máximo, em 27 de julho de 2022, sendo este o marco inicial da contagem do prazo decadencial. Contudo, a regularização do vício na representação somente veio a ser promovida em maio de 2024, ou seja,
fora do prazo de seis meses
, o que torna
intempestiva a retificação do vício no instrumento de mandato
.

Entendo que a ausência dos requisitos do art. 44, do Código de Processo Penal — especialmente a menção ao fato criminoso — somente pode ser sanada dentro do prazo decadencial, não se admitindo a convalidação posterior por meio de aditamento ou nova outorga de poderes
fora do prazo legal
.

Nesse sentido, correta a conclusão do Ministério Público ao afirmar que a decadência atingiu o direito de ação, tornando-se imperiosa a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Presentes, pois, os requisitos para a concessão da ordem,
há que se reconhecer
a decadência do direito de queixa
e, por conseguinte,
a extinção da punibilidade
, sendo o caso de trancamento da ação penal privada nº 0000984-56.2022.8.08.0020.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM
para extinguir a punibilidade da paciente
FERNANDA DUTRA PERIM PELLEGRINI
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)